Tribunal: TJDFT
Processo: 0003487-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. BAIXA DA HIPOTECA. CLÁUSULA CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DAS RÉS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA REALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO. ENTREGA DAS CHAVES. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Tendo em vista que consta expressamente do contrato de promessa de cessão de direitos aquisitivos sobre imóvel cláusula estabelecendo que compete à empresa ré providenciar a baixa da hipoteca constante da matrícula do imóvel, não pode a parte ré se valer do argumento de que a autora tinha ciência do gravame e de que não realizou o registro da escritura pública para se eximir da sua obrigação.
2. Considerando que a matéria referente ao termo final da indenização por lucros cessantes não foi debatida na instância a quo, deve ser considerada como inovação recursal, sob pena de supressão de instância, mormente quando fundamentada em documentos juntados a destempo em sede de apelação.
3. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.
4. Recurso conhecido e improvido.